Tribunal: CARF
Processo: 10840.003987/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003987/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.224 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
APLITEC AERO AGRÍCOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
EXCEÇÃO AO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária não pode ser afastada em âmbito administrativo por
alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são reservadas à
competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário.
Neste sentido, reza o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, bem como a
Súmula CARF no 2, a qual veda expressamente o CARF se pronunciar acerca
da inconstitucionalidade de lei tributária.
ATIVIDADE DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR VIA
AÉREA. VEDAÇÃO AO SIMPLES. ARTIGO 9°, XIII, DA LEI N°
9.317/1996.
NECESSIDADE
DE
PROFISSIONAL
LEGALMENTE
HABILITADO. ENGENHEIRO AGRÍCOLA. PILOTO.
Não pode optar pelo Simples, nos termos do artigo 9°, XIII, da Lei n°
9.317/1996, o contribuinte que desempenha atividade de pulverização agrícola,
tendo em vista a necessidade, conforme legislação específica, de participação
de engenheiro agrônomo e de piloto, devidamente habilitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003987/2008-41
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de pedido de inclusão no Simples Federal formulado em 17/11/2008, no
qual o contribuinte pretende a sua inclusão retroativa a 01/01/2005, o qual foi indeferido pela
Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em Ribeirão Preto – SP (fls. 46/47 do e-processo), em
19/12/2008, com base no artigo 9°, XIII da Lei n° 9.317/1996.
Segundo a DRF em Ribeirão Preto – SP, o contribuinte estaria impedido
legalmente de optar pelo sistema simplificado de tributação, dada a prestação de serviço
profissional de execução de aplicações de defensivos agrícolas por via aérea e representações
comerciais em geral, o qual depende de profissionais de pilotagem agrícola, engenheiro
agrônomo, técnico em agropecuária, cujo exercício depende de habilitação profissional
legalmente exigida, de acordo com o Decreto-lei n° 917/1968.
E conclui (fls. 47 do e-processo):
De acordo com a Nota Técnica n° 44 de 12/O5/2004, simulei a opção e não foi
permitida a inclusão da empresa no Simples por CNAE-fiscal vedado.
Face ao exposto, proponho o indeferir o pedido de inclusão retroativa no Simples, tendo
em vista que a atividade econômica da pessoa jurídica não é permitida para opção na
sistemática.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 51/56 do e-processo) o
contribuinte explicou o que segue:

Exerce atividade de aviação agrícola, mediante a prestação de serviços de
pulverização de área de lavouras. Tem como objeto social a exploração de
serviços aéreos especializados de aviação agrícola e prestação de serviços para a
agricultura em geral. Para tanto, em determinadas atividades tem a obrigação de
contratar, entre outros profissionais, pilotos e engenheiros agrônomos, os quais
são responsáveis pela execução de alguns trabalhos para a empresa. Os sócios
constituintes da empresa não são necessariamente pilotos, engenheiros ou
exercem profissão específica.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41


A empresa de aviação agrícola não é uma sociedade de pilotos ou de
engenheiros. A contratação desses profissionais é meio para a execução dos
serviços. Se fosse fim, ou seja, prestadora de serviços profissionais de pilotos ou
engenheiros não poderia optar pelo Simples. Todavia, como não é, estaria perfeita
a inclusão da empresa no Simples, não havendo como enquadrá-la na hipótese
prevista no art. 9°, XIII da Lei 9.317. 1996, pois, a atividade exercida não depende
de habilitação profissional.

Inexiste vinculação entre o engenheiro agrônomo que prescreve o
defensivo ou fertilizante a ser empregado na área cultivada e as empresas de
aviação agrícola que vão executar a tarefa de aplicação.

É totalmente desarrazoada a referida decisão, eis que, a lei do Simples não
veda a empresa que presta serviços aéreos para agricultura de optarem por
referido programa.
Em sessão de 10/08/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ATIVIDADES
VEDADAS.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
SERVIÇOS
AEREOS NA AGRICULTURA. A legislação tributária veda o ingresso no Simples às
pessoas jurídicas que têm como objeto social, a prestação de serviços de representação
comercial em geral e a execução de serviços aéreos de proteção à lavoura, pulverização,
polvilhamento, semeadura, adubação, que dependem de serviços profissionais de piloto
agrícola, engenheiro agrônomo e técnico em agropecuária, serviços que necessitam de
habilitação técnica.
Manifestação de inconformidade improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 62/65 do e-processo):
Observa-se da manifestação de inconformidade, que a contribuinte nada aduziu quanto à
representação comercial. Cumpre então esclarecer quanto a aplicação de defensivos
agrícolas por via aérea, que do texto legal depreende-se ser vedada a opção pelo
Simples à pessoa jurídica que preste serviços:
a) relativos as profissões expressamente listadas, dentre elas, a de engenheiro;
b) profissionais assemelhados àqueles listados no mesmo inciso;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41

c) profissionais de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida.
Caracterizadas pela atividade exercida, por citação literal ou semelhança, as duas
primeiras hipóteses são distintas e independentes da terceira. bastando que a pessoa
jurídica incorra em uma só delas para que sua inscrição no Simples seja vedada.
Ao citar expressamente os assemelhados. a lei tomou não exaustiva a lista de serviços
profissionais relacionados. sendo alcançada pela vedação toda prestação de serviços que
tenha similaridade ou semelhança com as atividades enumeradas no referido dispositivo
legal.
Relativamente à expressão “assemelhados”, a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação - COSIT. Órgão central da então Secretaria da Receita Federal responsável
pela interpretação da legislação. já manifestou o entendimento de que no contexto do
artigo em comento o vocábulo assemelhado deve ser entendido como qualquer atividade
de prestação de serviço, que tenha similaridade ou semelhança com as atividades
enumeradas no respectivo dispositivo legal. [...]
A prestação de serviços aéreos de pulverização e controle de pragas agrícolas,
correspondente ao CNAE – 0161-0/01 - constante do Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral, impede o ingresso no Simples Federal visto assemelhar-se a
atividade de engenharia e/ou técnico em agropecuária. e dependem de habilitação
profissional. [...]
Dessa forma conclui-se que os serviços de pilotagem agrícola, prestados pela
manifestante, de fato a impede de ingressar no Simples, o mesmo ocorrendo com o de
representações comerciais, o qual é expressamente citado na norma impeditiva.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em
síntese:
PRELIMINARMENTE
[...] são inconstitucionais as hipóteses de exceções, casuisticamente estabelecidas,
dentre as quais, as sociedades que tenham por finalidade a prestação de serviços
decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não.
O legislador vedou a opção pelo SIMPLES Nacional exatamente as sociedades
organizadas para o exercício de atividades intelectuais que deveriam estar merecendo
incentivos do Estado. Tamanha discricionariedade afronta, não só, o princípio da
razoabilidade, um limite imposto à ação do próprio legislador, como também, o
dispositivo no art. 179 da CF [...]
DO DIREITO
[...] a recorrente tem como objetivo social a exploração de serviços aéreos
especializados de aviação agrícola e prestação de serviços para a agricultura em geral.
Para tanto, determinadas atividades tem a necessidade de contratar entre outros
profissionais, pilotos e engenheiros agrônomos, os quais desempenham atividades para
a recorrente, executando alguns trabalhos para esta.
Note-se, desde já, que a empresa de aviação agrícola não é uma sociedade de pilotos ou
de engenheiros, mas sim uma pessoa jurídica de direito privado constituída por
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41

empresários dedicados à aviação agrícola. Ora, não existe a profissão aero agrícola, não
havendo como enquadrar na hipótese prevista no artigo 9°, inciso XIII da Lei 9.317/96.
[...] a impugnante não é uma sociedade de profissionais que exercem a pilotagem ou a
agronomia. Se assim fosse, realmente não poderia optar pelo SIMPLES. Na realidade, é
uma empresa que contrata pilotos e engenheiros agrônomos, sem com isso prestar
serviços profissionais de pilotagem e agronomia.
[...] a recorrente exerce atividade especializada de proteção a lavoura, constituído de
inspeção, pulverização, polvilhamento e adubação. Não é, portanto, a prestação de
serviços proflssionais de pilotos ou engenheiros, ou de qualquer outra proflssão
regulamentada. Tanto não é, que os sócios constituintes da pessoa jurídica não são,
necessariamente, pilotos, engenheiros ou exercem alguma profissão específica.
[...] a intenção do legislador é de excluir as sociedades de proflssionais habilitados.
Assim não podem optar pelo SIMPLES as sociedades de engenheiros, de médicos, de
advogados, de químicos, etc. Por outro lado, não há vedação alguma para as pessoas
jurídicas que necessitam de contratar estes proflssionais para o exercício das suas
atividades, assim não deve ser iminente sua exclusão do SIMPLES, pois as atividades
desempenhadas por estes proflssionais compõe a atividade fim da empresa. [...]
Segundo o Decreto - Lei n° 917, de O7/10/1969, que dispõe sobre o emprego da aviação
agrícola no país, as atividades de aviação agrícola compreendem emprego de
fertilizantes, de defensivos, semeadura, povoamento de águas, combate a incêndios em
campos ou florestas (artigo2°, §2°, DL 917/69). Portanto, não se trata de atividade
proflssional de pilotos ou engenheiros, e sim do trabalho de empresários dedicados a
prestação de serviços especializados para a lavoura.
Ainda, por oportuno, vale ressaltar que a recorrente enquanto dedicada à atividade de
aviação agrícola, atua como mera executora no emprego de defensivos fertilizantes,
cujo receituário-prescrição é de responsabilidade do engenheiro agrônomo vinculado a
área cultivada.
Ao ser contratada pelo lavoureiro interessado nas atividades de aviação agrícola, a
recorrente recebe do cliente interessado o receituário dos defensivos e fertilizantes,
documento esse da lavra do engenheiro agrônomo responsável e contratado às expensas
do proprietário da área cultivada.
A partir de então, seguindo as normas técnicas da aviação agrícola, o piloto da aeronave
executa o trabalho aplicando o defensivo e/ou fertilizante receitado.
Portanto, o que fica estabelecido é uma relação de direito material, mais
especiflcamente, de natureza contratual, em que a empresa recorrente, uma vez
contratada, executa o serviço específico de aviação.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/10/2010 (fls. 72 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
23/09/2010 (fls. 75 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
O contribuinte inicia a sua defesa questionando as hipóteses excepcionais as quais
são vedadas a inclusão ao regime do Simples Federal, estabelecidas pela Lei no 9.317/1996, veja-
se mais uma vez (fls. 77 do e-processo):
[...] são inconstitucionais as hipóteses de exceções, casuisticamente estabelecidas,
dentre as quais, as sociedades que tenham por finalidade a prestação de serviços
decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não.
Sucede que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que o ordenamento
legal não pode ser anulado na instância administrativa por alegações de inconstitucionalidade, já
que tais questões são reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário.
Neste sentido, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, o qual dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, e dá outras providências:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Ademais, a Súmula CARF no 2 veda expressamente o CARF se pronunciar acerca
da inconstitucionalidade de lei tributária, veja-se abaixo:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, os argumentos apresentados preliminarmente pelo contribuinte não
podem ser considerados por este Conselho.
Mérito
Quanto ao mérito, é importante levar em consideração que o contribuinte teve o
seu pedido de inclusão indeferido em razão da atividade econômica desenvolvida, o que segundo
a DRF em Ribeirão Preto – SP seriam duas:
(A) execução de aplicações de defensivos agrícolas por via aérea;
(B) e representações comerciais em geral.
A DRJ/RPO confirmou o indeferimento em razão da prática de ambas as
atividades.
Pois bem, em seu recurso voluntário o contribuinte informa que desenvolve tão
somente exploração de serviços aéreos especializados de aviação agrícola e prestação de serviços
para a agricultura em geral.
Quer dizer, embora conste do seu contrato social a atividade de representação
comercial em geral, na prática ela não é efetivamente oferecida nem tampouco desenvolvida.
Já quanto à sua atividade, esclarece que (fls. 78 do e-processo) não é uma
sociedade de pilotos ou de engenheiros, mas sim uma pessoa jurídica de direito privado
constituída por empresários dedicados à aviação agrícola. E que por isso não pode ser
enquadrada na hipótese do artigo 9°, inciso XIII da Lei 9.317/1996, cuja redação segue abaixo:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: [...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41

Com as atenções voltadas para o referido dispositivo, o contribuinte ainda informa
(fls. 78/79 do e-processo):
[...] não é uma sociedade de profissionais que exercem a pilotagem ou a agronomia. Se
assim fosse, realmente não poderia optar pelo SIMPLES. Na realidade, é uma empresa
que contrata pilotos e engenheiros agrônomos, sem com isso prestar serviços
profissionais de pilotagem e agronomia.
[...] a recorrente exerce atividade especializada de proteção a lavoura, constituído de
inspeção, pulverização, polvilhamento e adubação. Não é, portanto, a prestação de
serviços proflssionais de pilotos ou engenheiros, ou de qualquer outra proflssão
regulamentada. Tanto não é, que os sócios constituintes da pessoa jurídica não são,
necessariamente, pilotos, engenheiros ou exercem alguma profissão específica.
[...] a intenção do legislador é de excluir as sociedades de profissionais habilitados.
Assim não podem optar pelo SIMPLES as sociedades de engenheiros, de médicos, de
advogados, de químicos, etc. Por outro lado, não há vedação alguma para as pessoas
jurídicas que necessitam de contratar estes profissionais para o exercício das suas
atividades, assim não deve ser iminente sua exclusão do SIMPLES, pois as atividades
desempenhadas por estes profissionais compõe a atividade fim da empresa. [...]
E completa (fls. 81 do e-processo):
Ainda, por oportuno, vale ressaltar que a recorrente enquanto dedicada à atividade de
aviação agrícola, atua como mera executora no emprego de defensivos fertilizantes,
cujo receituário-prescrição é de responsabilidade do engenheiro agrônomo vinculado a
área cultivada.
Ao ser contratada pelo lavoureiro interessado nas atividades de aviação agrícola, a
recorrente recebe do cliente interessado o receituário dos defensivos e fertilizantes,
documento esse da lavra do engenheiro agrônomo responsável e contratado às expensas
do proprietário da área cultivada.
A partir de então, seguindo as normas técnicas da aviação agrícola, o piloto da aeronave
executa o trabalho aplicando o defensivo e/ou fertilizante receitado.
Portanto, o que fica estabelecido é uma relação de direito material, mais
especiflcamente, de natureza contratual, em que a empresa recorrente, uma vez
contratada, executa o serviço específico de aviação.
Em que pese toda a argumentação expendida pelo contribuinte, não podemos
ignorar o disposto no Decreto no 86.765/1981, anteriormente mencionado pela DRJ/RPO, o qual
regulamenta o Decreto-Lei no 917/1969 – mencionado pelo contribuinte em seu recurso
voluntário – e dispõe sobre o emprego da aviação agrícola.
Os artigos 5o e 6o da mencionada norma prescrevem que:
Art . 5o - Toda empresa que, sob qualquer forma, inclua a exploração da aviação
agrícola em seus objetivos, ou a realize em consonância com os interesses de sua
exploração agropecuária, fica obrigada ao registro no Ministério da Agricultura.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41

Art . 6o - As empresas somente poderão obter registro e operar em território nacional,
desde que atendam às seguintes exigências: [...]
II - possuir engenheiro agrônomo, responsável pela coordenação das atividades a serem
desenvolvidas com o emprego da aviação agrícola, devidamente registrado no CREA;
III - possuir pilotos devidamente licenciados pelo Ministério da Aeronáutica e
portadores de certificado de conclusão do curso de aviação agrícola, desenvolvido ou
reconhecido pelo Ministério da Agricultura e devidamente homologado pelo
Departamento de Aviação Civil - DAC;
Percebe-se, portanto, pela leitura do exposto, que, em sendo obrigatório para o
registro e para que opere no Território Nacional que haja um engenheiro agrônomo vinculado à
empresa de defensivos agrícolas e pilotos devidamente licenciados, estamos sim diante de uma
atividade vedada pelo artigo 9o, XIII, da Lei no 9317/1996.
A obrigatoriedade imposta vincula a responsabilidade do engenheiro, enquanto
profissão regulamentada, sua tarefa não é simplesmente aplicar o defensivo, via aérea, mas ter
um engenheiro agrônomo que coordene essas tarefas, como disposto no normativo acima.
Nesse sentido, veja-se o precedente deste Conselho abaixo transcrito:
SIMPLES. AVIAÇÃO AGRÍCOLA É vedada a opção quando se verifica que, para a
constituição de pessoa jurídica cuja atividade seja aplicação de defensivos agrícola por
via aérea é obrigatório, por normativo aplicável, é obrigatório que um dos sócios seja
engenheiro agrônomo. (Processo no 10840.003152/2005-49. Acórdão no 1202-00.609.
Sessão de 18/11/2011)
Ressalte-se ainda que a própria Câmara Superior do CARF já se manifestou nesse
sentido, in verbis:
SIMPLES. ARTIGO 9°, INCISO XIII, DA LEI N° 9.317/96. NECESSIDADE
ENGENHEIRO AGRÍCOLA E DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO.
PILOTO. Não pode optar pelo Simples, nos termos do artigo 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317/96, o contribuinte que desempenha atividade de pulverização agrícola, tendo em
vista a necessidade, conforme legislação específica, de participação de engenheiro
agrônomo e de piloto, devidamente habilitado. (Processo no 10930.003700/2002-89.
Acórdão no 91010-01.049. Sessão de 27/06/2011)
Com base nas mencionadas obrigatoriedades instituídas pelo Decreto no
86.765/1981, não é possível transferir a responsabilidade do engenheiro aos seus clientes, como
pretende o contribuinte, já que o próprio Ministério obriga a empresa a ter um responsável pela
coordenação dessas atividades.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003987/2008-41

Para mais, ainda há a prestação dos serviços profissionais dos pilotos, o que é
reconhecido pelo próprio contribuinte, ao afirmar que executa a tarefa de aplicação dos
defensivos ou fertilizantes.
Ora, se o objeto social do contribuinte não pode ser implementado sem
profissional que seja devidamente habilitado, conforme determina o Decreto n° 86.765/1981, que
rege a atividade aviação agrícola, não há como se aquiescer com a sua opção legítima pelo
Simples.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital